Tribunal: CARF
Processo: 10280.720130/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720130/2013-40
ACÓRDÃO
1001-004.267 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERTOPLAN SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANEJAMENTO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO VERIFICADO.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se
anular o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.267 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720130/2013-40
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-64.563 (fls. 297 a 305) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito lançado por meio dos Autos de Infração
de IRPJ e CSLL, no regime do Lucro Presumido, relativo aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2009, por falta de recolhimento/declaração dos mencionados tributos.

Através da revisão interna da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário (AC) de 2009, a Fiscalização apurou divergências entre os
valores declarados de IRPJ A PAGAR e CSLL A PAGAR, declarados na DIPJ, com os valores
declarados em DCTF e/ou recolhidos, e realizou a devida intimação do contribuinte para prestar os
esclarecimentos.
O contribuinte não atendeu à intimação e foi lavrado Termo de Ciência e
Continuação de Procedimento Fiscal, recebido em 18/12/2012, com as divergências apuradas para
que ele apresentasse sua justificativa e/ou recolhimento das diferenças constatadas. Em resposta,
o contribuinte informou que entrou com pedido de parcelamento e anexou os respectivos
formulários. Os valores parcelados foram os constantes das DCTF, que eram inferiores aos
informados na DIPJ.
Assim, a Fiscalização concluiu pela lavratura dos AI para constituição dos créditos
tributários correspondentes às diferenças entre os valores constantes da DIPJ AC2009 e os
declarados em DCTF.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
REVISÃO DE DECLARAÇÕES. REGISTRO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
No procedimento de revisão interna de declarações, o Registro de Procedimento
Fiscal (RPF) é um instrumento de controle interno que não tem a mesma natureza
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), cuja emissão é desnecessária para a
execução dos trabalhos da espécie.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.267 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720130/2013-40
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores, não surtindo qualquer efeito sobre o lançamento a DIPJ
retificadora ou a DCTF retificadora entregue durante ação fiscal ou após a ciência
da autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 08/10/2019 (fls. 328) e apresentou recurso
voluntário em 08/11/2019 (fls. 322 a 326) sustentando, em síntese, a nulidade por ausência de
tempo de duração do procedimento de fiscalização.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria. Assim, com fundamento no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, mantem-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Das alegações recursais
1. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O recorrente sustenta a nulidade do auto de infração, diante da impossibilidade da
Fiscalização exigir, sem novo e prévio termo de início de procedimento fiscal com abrangência
mais ampla, informações e esclarecimentos sobre tributos e períodos não abrangidos pelo Termo
de Início de Fiscalização. Dispõe, ainda, que, “no presente caso, o Termo de Início de Fiscalização
de Malha não contém o tempo de duração do procedimento de fiscalização, desrespeitando,
assim, o estabelecido em lei. A ausência de determinando requisito no Termo de Fiscalização
prejudica o sujeito passivo, ou seja, os limites de sua obrigação de tolerar a fiscalização a qual será
submetido” (fls. 325).
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.267 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720130/2013-40
4
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções.
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
O MPF consiste em instrumento utilizado para instaurar procedimento fiscal
relativo a tributos e contribuições. Nele, deve constar o seu prazo máximo de validade, podendo
ser prorrogado pela autoridade outorgante quantas vezes necessário, conforme dispõe os arts. 11
e 12 das Portarias RFB no 11.371, de 12/12/2007. Trata-se de ferramenta interna de planejamento
e gerência das atividades de fiscalização, de modo que eventuais irregularidades verificadas na
emissão ou prorrogação do mandado de procedimento fiscal não invalida o auto de infração, pois
não elidi a atividade de lançamento prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
O lançamento realizado com base em MPF que não obedece ao prazo de validade
estipulado, ou que contenha outro vício, não gera a nulidade do lançamento, que consistente em
atividade vinculada e obrigatória.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.267 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720130/2013-40
5
Portanto, irregularidades na emissão ou prorrogação do mandado de procedimento
fiscal não ensejam a nulidade da ação fiscal ou do lançamento decorrente.
Cabe ressaltar que o presente lançamento foi regularmente constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade
aplicada foram corretamente identificados no auto de infração, não havendo vício que enseje a
sua nulidade.
A jurisprudência do CARF é firme no sentido que eventual falha no MPF não enseja,
por si só, a nulidade do lançamento. Nesse sentido é a disposição vinculante do Enunciado no 171
do CARF. Confira-se:
SÚMULA CARF No 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ainda nesse sentido:
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PRORROGAÇÃO
TEMPESTIVA
DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A irregularidade na prorrogação do procedimento fiscal não acarreta a nulidade
do lançamento, conforme Súmula CARF no 171, especialmente quando ausente a
demonstração de prejuízo.
NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE CONTA BANCÁRIA.
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO
DO
CONTRIBUINTE
(NULIDADE
DE
ALGIBEIRA). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 29.
Não se aplica a Súmula CARF no 29 quando a autuação fiscal decorre de
constatação fática de omissão de rendimentos e não de presunção legal.
Adicionalmente, a nulidade não se atribui quando a falta de intimação decorre do
comportamento contraditório do próprio contribuinte, que, ao ser instado, omitiu
a co-titularidade da conta, buscando a nulidade posteriormente.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
INTIMAÇÃO
SOBRE
DEPÓSITOS
INDIVIDUALIZADOS.
Não se configura cerceamento de defesa a alegação de falta de intimação sobre
depósitos específicos quando a fiscalização comprovadamente requereu do
contribuinte a comprovação da origem dos recursos, e este não o fez.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
EXCESSO DE AUTUAÇÃO. FALTA DE PROVA E CORRELAÇÃO.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.267 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720130/2013-40
6
Não se acolhe a alegação de excesso de autuação para a aplicação de alíquotas
diferenciadas quando o contribuinte aduz argumentos genéricos, sem especificar
os valores e sem correlacionar as provas apresentadas com a natureza dos
rendimentos supostamente distintos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUZIDA A
100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
(Acórdão no 2102-003.847, Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da
Segunda Seção, publicado em 12/01/2026)

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Durante o procedimento
administrativo o contribuinte foi intimado para apresentação de documentos
relacionados pelo fisco e não cumpriu a intimação. O ato administrativo de
lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária
compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer
nulidade por cerceamento de defesa.
PRELIMINAR. NULIDADE. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência
do Auditor Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e objetiva
principalmente propiciar à Administração Fiscal Federal o planejamento, o
controle e a gerência das atividades de fiscalização. A existência de eventuais
falhas não acarreta a nulidade do lançamento. Súmula CARF no 171:
“irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento”.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL/FISCAL.
Caberá o arbitramento do lucro quando o contribuinte não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal, resultando em real incapacidade de
aferição e determinação de bases de cálculo do lucro real em face da inexistência
da escrituração, o que foi verificado pela fiscalização pela não entrega dos
documentos em face da sua inexistência.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.267 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720130/2013-40
7
(...)
(Acórdão 1002-004.058, Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção,
publicado em 31/12/2025)
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 337
DF CARF MF
Original